Tribunal: TJMT
Processo: 1010579-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010579-07.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Juízo da Terceira Vara Cível de Sinop - MT (SUSCITANTE), Juizo da 2a Vara Civel da Comarca de Sinop (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), EUGENIO DA CRUZ AZEVEDO - CPF: 349.731.099-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - CNPJ: 43.644.285/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SIMILARIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR – CONTRATOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE E DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – NÃO INCIDÊNCIA DO § 3o DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
– CONFLITO PROCEDENTE.

“[...]Embora os processos tenham como fundamento as mesmas partes e causa de pedir – cobrança indevida por contratos de empréstimos não solicitados –, não há falar em decisões conflitantes quando as ações declaratórias têm como causa de pedir contratos distintos e o decidido numa delas não influenciará no julgamento da outra. (N.U 1010069-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 09/10/2019)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, Dr. Cristiano dos Santos Fialho, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da mesma comarca, relativamente a Ação Anulatória de Cobrança de Seguro de Vida c.c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais no 1011711-88.2022.8.11.0015, ajuizada por Eugênio da Cruz Azevedo em face de Itau Unibanco S.A, que reputou conexa a Ação de no 1010812-90.2022.8.11.0015 envolvendo as mesmas partes.

O Magistrado suscitante defende a não ocorrência de conexão entre as ações acima citadas, alegando, em síntese, que embora haja similitude de partes, verifica-se que a causa de pedir trata-se de contratos distintos, de modo que não há que se falar em prolação de decisões conflitantes.

Por sua vez, o Juízo suscitado exara que mantém a decisão de declínio - Id. n.o 168850190.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse nos autos. Id. n.o 170925165.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O cerne da questão reside em saber se a competência para processar e julgar os autos da Ação Anulatória de Cobrança de Seguro de Vida c.c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais no 1011711-88.2022.8.11.0015, ajuizada por Eugênio da Cruz Azevedo em face de Itau Unibanco S.A seria do JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP, ora suscitante, ou do JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP da mesma Comarca, ora suscitado.

Pois bem.

Conforme relatado, no caso, o juízo suscitante entende que não há ocorrência de conexão entre a Ação Anulatória de Cobrança de Seguro de Vida c.c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais no 1011711-88.2022.8.11.0015 e a Ação Ação Anulatória de Cobrança de Seguro de Vida c.c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais no 1010812-90.2022.8.11.0015, alegando, em síntese, que embora haja similitude de partes, verifica-se que a causa de pedir remota trata de contratos distintos.

Adianto que, da análise dos autos, a meu ver a arguição merece guarida. Explico.

Embora as Ações Anulatória de Cobrança de Seguro de Vida c.c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais tenham sido ajuizadas por Eugênio da Cruz Azevedo em face de Itau Unibanco S.A, os objetos são distintos.

O processo n.o 1010812-90.2022.8.11.0015 pretende a nulidade do contrato nos valores de R$3.99 e R$4.35.

Já o processo n.o 1011711-88.2022.8.11.0015 pretende a nulidade dos contratos nos valores de R$29.90, R$31,11, R$31,12, R$31,98, R$33.55 e R$34,37.

Dessa forma, tenho que assiste razão ao Juiz Suscitante, pelo que passo a discorrer.

O CPC preleciona em seu artigo 55 que, existindo identidade de pedido ou causa de pedir entre duas ou mais ações, essas devem ser reunidas para que ocorra o seu julgamento simultâneo,
in verbis
:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Sobre este assunto Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam em seu Código de Processo Civil Comentado:

“
Exame da causa de pedir. Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. Existindo duas ações fundadas no mesmo contrato, onde se alega inadimplemento na primeira e nulidade de cláusula na segunda, há conexão. A causa de pedir remota (contrato) é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir próxima (lesão, inadimplemento), seja diferente”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação processual civil extravagante em vigor, São Paulo: Revista dos Tribunais, 3a ed. 1997, p. 415).

E, tratando-se ações cujos contratos que se pretende anular são distintos, não há razão para os feitos serem reunidos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC.

Deve ser destacado que o escopo da norma é o de evitar julgamentos conflitantes entre ações que possuam objeto ou causa de pedir idênticas, situação que pode causar verdadeira anomalia jurídica.

Assim, verifico que não há, no caso em estudo, identidade de causa de pedir remota, pois ambas ações têm amparo material em contratos distintos, não caracterizando, portanto, a figura da conexão.

A jurisprudência desta corte se posiciona no mesmo sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE E DE RISCO DE DECISÕES – CONTRATOS DISTINTOS - CONFLITO NEGATIVO DE PROCEDÊNCIA JULGADO PROCEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O art. 55 do Código de Processo Civil dispõe que se reputam "conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". 2. Embora os processos tenham como fundamento as mesmas partes e causa de pedir – cobrança indevida por contratos de empréstimos não solicitados –, não há falar em decisões conflitantes quando as ações declaratórias têm como causa de pedir contratos distintos e o decidido numa delas não influenciará no julgamento da outra.” (N.U 1010069-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 09/10/2019)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do conflito suscitado e
JULGO PROCEDENTE
para reconhecer o JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP como competente para processar e julgar os autos da Ação Anulatória de Cobrança de Seguro de Vida c.c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais no 1011711-88.2022.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023